Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO PRIVADO. DIAGNÓSTICO DO BENEFICIÁRIO. HIPÓTESES DE COBERTURA. DISCORDÂNCIA. OBRIGATORIEDADE DOS PACTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. A relação estabelecida entre seguradora e beneficiário se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à aplicação subsidiária dos ditames do Código Civil.
2. Consoante o rol de sinistralidades elegíveis para a caracterização de invalidez, total ou parcial, por acidente, inserta no compromisso havido entre os contendores, constata-se que a condição clínica do suplicante não se coaduna às hipóteses de cobertura ali dispostas.
3. Ante a constatação de que o estado de alienação mental incurável, única patologia psiquiátrica privilegiada pelo ajuste pactuado entre as partes, não se confunde com o quadro depressivo incapacitante que atinge o recorrente, inadmissível seu pleito de percepção de indenização reservada apenas aos segurados acometidos por invalidez total e permanente por doença, na forma como elencada na aludida apólice.
4. Em obediência ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, consagrado nos arts. 421 e 422 do Código Civil, afigura-se descabida a imposição a um dos pactuantes de obrigação distinta daquelas previamente anuídas e assentadas no correspondente instrumento negocial securitário.
5. Ausente prova da prática de ato ilícito imputável ao requerido, inadmissíveis os anseios autorais de ressarcimento por danos morais ou de inversão dos ônus sucumbenciais em seu favor.
6. Recurso não provido.